Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TCDF. CONTROLE DE LEGALIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CEB DISTRIBUIÇÃO. CESSÃO DE EMPREGADA. EMPRESA PRIVATIZADA NO DECORRER DO PROCESSO DE CONTAS. PREJUDICIALIDADE. ÓBICE À DIMENSÃO INDENIZATÓRIA DA TCE. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO TCDF. ORDEM CONCEDIDA. PREJUDICADOS DEMAIS PONTOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Presidente do TCDF, consubstanciado em decisão proferida em processo de Tomada de Contas Especial que negou provimento a Recurso de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, manejado pelo ente federativo impetrante.
2. Fatos relevantes: (i) Tomada de Contas Especial instaurada pela CEB-D para apurar possíveis irregularidades na prescrição de prazo para a cobrança judicial de débitos decorrentes da cessão de empregada ao Governo do Estado de Roraima, no período de novembro/2000 a fevereiro/2003; (ii) Desestatização em 02/03/2021 da CEB Distribuição S/A, então subsidiária da Companhia Energética de Brasília S/A, com a transferência de 100% de seu capital social ao setor privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há duas questões em debate: (i) verificar se a privatização de empresa estatal eventualmente lesada caracteriza hipótese de afastamento da dimensão indenizatória da Tomada de Contas Especial – reconhecendo, se o caso, a perda do objeto da TCE tratada nos autos e a consequente incompetência TCDF; (ii) caso superada, analisar a prescrição do débito imputado ao ente federativo, avaliando a existência de causa interruptiva da prescrição que caracterize ato inequívoco que importe apuração do fato, nos termos da DN no 05/2021/TCDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Em processo de desestatização, a venda integral do controle societário de uma empresa pressupõe a transferência, à proponente que se sagrou vencedora, de todas e quaisquer obrigações, bens e direitos concernentes à estatal, à míngua de ressalva expressa em edital.
5. Segundo entendimento jurisprudencial, os processos de privatização importam, em regra, no afastamento da jurisdição dos Tribunais de Contas para determinar o ressarcimento de dívida aos cofres de entidade privada.
6. Exaurindo-se a Tomada de Contas Especial em exame no exercício da pretensão ressarcitória, e não verificado que o prejuízo identificado reduziu o valor obtido no processo de privatização, falece competência à Corte de Contas Distrital para imputar débito ao responsável arrolado no processo de contas. 5.1 Eventual ressarcimento, que passaria a ser destinado aos cofres de empresa privada, não atenderia ao pressuposto de recomposição do patrimônio público.
7. Verificada a perda superveniente do objeto da TCE tratada nos autos com a desestatização da CEB Distribuição S/A, e extrapolados os limites de atuação do Controle Externo Distrital com a deliberação sobre ressarcimento devido à empresa privada, não mais sujeita à jurisdição do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resta comprovado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
IV. DISPOSTIVO:
8. Writ conhecido. Ordem Concedida. Prejudicados os demais pontos.
_________
Dispositivos relevantes citados: LODF, art. 78; Regimento Interno TCDF, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.447.561/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07/06/2016; TCU, Acórdão no 1779/2011, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Plenário, j. 06/07/2011.